Tribunal: TJMT
Processo: 1021574-53.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021574-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANGELO FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 393.579.021-04 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A

APELADO(S):

ANGELO FRANCISCO DE ASSIS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓR
IA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVID
E
NCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DECARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO –
INEXISTÊNCIA
DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – CONVERSÃODO NEGÓCIO JURÍDICO –JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DE ACORDO COM A MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO–
EMPRÉSTIMO CONSUMADO
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZA
DO
– MERO ABORR
ECIMENTO –

SUCUMBÊNCIA RECIPROCA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inexistindo contrato nos autos, deve ser afastada a alegada contratação na modalidade de cartão de crédito, mantido o dever de adimplir com o empréstimo confessado.

Conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, esta deve ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração de acordo com a modalidade contratada – “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”
.

O dano moral não decorre de qualquer dissabor
, de qualquer contrariedade ou adversidade. Exige, para sua caracterização, grave e clara afronta
à
pessoa,
à
sua imagem ou
à
sua intimidade.

Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação (Id. 20
4932937
) interposto por
Banco Pan S.A.
contra a sentença
(Id. 204932934)
proferida na Ação Declaratória De Inexistência De Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição De Indébito e Indenização Por Danos Morais, ajuizada
por ANGELO FRANCISCO DE ASSIS,
que julgou
procedente em parte os pedidos da inicial, com resolução de mérito
,
nos seguintes termos:

1.
DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2.DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3.CONDENAR o requerido no pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor
este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Inconformada, recorreu
a
parte ré
nos termos mencionados.

Defendeu avalidade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de três (3) saques realizados pela
parte
autora
/apelada na mesma modalidade, nos seguintes valores:
R$ 373,50, R$ 657,00
e R$ 509,00,
a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela
reforma da sentença
para considerar válida a contratação e afastar a condenação por danos morais
.

A parte apelada
apresentou contrarrazões, (id. 20
4932942
),
defendendo a manutenção da
r.
sentença recorrida, e pugnando pela improcedência do recurso.

Quanto ao preparo recursal,
o mesmo
encontra-se acostado aos autos no id.
204932938.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A

APELADO(S):
ANGELO FRANCISCO DE ASSIS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade
positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a
parte apelante comprovou o recolhimento das custas processuais.

Do contrato

Como anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de Apelação (Id. 204932937) interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença (Id. 204932934)
proferida na Ação Declaratória De Inexistência De Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição De Indébito e Indenização Por Danos Morais, ajuizada por ANGELO FRANCISCO DE ASSIS, que julgou procedente em parte os pedidos da inicial, com resolução de mérito, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, revisão do débito e repetição de indébito na forma simples se constatada a existência de saldo a favor da parte autora, condenação a
titulo
de danos morais no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de
demonstração de fato negativo
.

In
casu
, como a
parte
autora
/apelada
nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido
a
demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que
a parte requerida, ora apelante,
não se desincumbiu de seu ônus probatório
, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão
e que deu origem aos descontos no benefício de aposentadoria da
parte
autora
, ora apelada.

E mais, de se ressaltar que as telas de computador (
prints
) e faturas apresentadas na contestação também não servem para comprovar a contratação, uma vez que além
de
ter
em
sido elaboradas de forma totalmente unilaterais, não contem a assinatura da
parte
autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA
- INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS – ANOTAÇÕES DE OUTROS DÉBITOS – REPARARAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
print
de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ)
.
”

(TJMT – RAC. Nº 0001930-
34.2015.8.11.0038, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

Portanto, não tendo
o banco, parte
apelante,
comprovado
de forma concreta a realização do contrato de cartão de crédito consignado – RMC em discussão, deve ser procedida sua conversão para modalidade de “empréstimo consignado”, uma vez que restou incontroverso o crédito do valor de R$ 1.
539,50 (
hum
mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
da conta da autora (três saques -
R$
373,50, R$ 657,00 e R$ 509,00).

Com efeito, se restou incontroversa a contratação do empréstimo entre as partes, bem como reconhecido o vício nela existente, deve ser procedida
a

conversão
do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável à taxa de juros remuneratórios de
4,70
%
(faturas de id. 204932905
)
ao mês
, em
empréstimo/mútuo consignado em folha de pagamento
, bem como o recálculo da dívida (R$1.
539,50
) com alimitação dos juros remuneratórios ao patamar
da
Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada, qual seja,
“Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”

vigente no mês de contratação do referido empréstimo.

Quanto à eventual capitalização dos juros, ao caso descabe maiores consideração, posto que não tendo o banco apela
nte
trazido para os autos a cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes para

verificar
a previsão de capitalização de juros,não há falar-se em legalidade da cobrança do citado indexador.

Destarte, neste tópico
im
procede a tese recursal, uma vez quenão tendo o requerido comprovado
a
realização do contrato de cartão de crédito consignado – RMC em discussão, deve serprocedida a conversão deste para a modalidade de
empréstimo consignado
, para que o valor de R$
1.539,50
, seja pago à taxa de juros remuneratórios
vigente no mês da contratação do referido empréstimo, sem capitalização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE
DE PROVA NEGATIVA PELA AUTORA – PROVAS UNILATERAI
S - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de cartão de crédito que não se comprova a efetiva contratação gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in
re

ipsa
).

Cópias de faturas consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação de cartão de crédito
.
”

(TJMT - RAC Nº0001626-80.2016.8.11.0044, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 03/12/2018)

Do dano moral

Por outro lado, em relação aos danos morais, verifica-se que
assiste razão ao Apelante.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de
id n.

204932855
que a autora/apela
da
apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo
, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade, apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer
comprovou
que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In
casu
, permitir que a parte recor
rida
seja ressarcida por danos extrapatrimoniais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos carreados para os autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do
dia-a-dia
são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1
. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019). (grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
- DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.
”

(TJMT – RAC. Nº 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

Por fim, consta que o pedido de dano moral buscado pela parte autora
,

antes
julgado
procedente, teve seu entendimento reformado, não restando caracterizado/provado o alegado pela parte autora/apelada
, afastando, portanto, a condenação nessa rubrica.

Assim, em face da sucumbência recíproca, é o caso de se alterar a condenação da requerida quanto
as custas
e despesas processuais e imputar o pagamento na forma “pro rata”.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de
afastar a condenação por dano moral,
e condenar de forma recíproca as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, aumentando de 10% para 15% sobre o valor da condenação, observada a justiça gratuita concedida à parte autora, mantendo suspensa a exigibilidade
, restando
inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024